Tribunal: STF
Processo: ARE 876019
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação, modificou acórdão originário para dar provimento à remessa necessária. Consta da ementa o seguinte: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Tema STF 1042 - "É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal." . 2. Em Juízo de retratação verifica-se a contrariedade entre o entendimento anteriormente adotado no âmbito deste Tribunal Regional e a tese jurídica firmada pelo STF no Tema n.º 1.042.” (doc. eletrônico 272, p. 1).



    Neste RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação dos arts. 5º, LIV; e 170, parágrafo único, da mesma Carta (doc. eletrônico 314).



    Em síntese, a recorrente busca a reforma do acórdão recorrido, a fim de demonstrar que a Corte de origem, ao retratar-se da decisão proferida anteriormente, fez aplicação errônea do precedente, sem fazer o devido distinguishing.



    É o relatório. Decido. 



    Este RE não deve ser conhecido.



    Não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que apenas aprecia a aplicação de paradigma de repercussão geral. Nos termos do CPC/2015, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do RE ao STF (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a ilógica e teratológica perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.06.9780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023, grifei).



    Posto isso, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator